Tribunal: TJES
Processo: 5001209-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001209-85.2021.8.08.0000

AGVTE:

CHOCOLATES GAROTO S/A

AGVDO:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

RELATORA:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍOS.BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS MAIS UMA ANUALIDADE DAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Os juros legais são aqueles previstos no art.406 do Código Civil,
em se tratando de responsabilidade contratual
decorrente de acidente de trabalho
devido pelo então empregador
,
é de se aplicar a “Taxa Selic” para atualização dos débitos,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

2.
E
m se tratando de responsabilidade contratual,
a partir da vigência do Código Civil, deve ser aplicada a “Taxa Selic” para atualização das indenizações devidas no cumprimento de sentença geratriz deste recurso, mantendo-se, no período anterior, os juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo índice adotado pela egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

3.
A
base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas.

4. Decisão recorrida parcialmente reformada, para determinar, que a partir da vigência do Código Civil de 2002, incida a “Taxa Selic” sobre o cálculo das indenizações devidas a agravada, bem como os honorários advocatícios incidam apenas sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001209-85.2021.8.08.0000

AGVTE:

CHOCOLATES GAROTO S/A

AGVDO:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

RELATORA:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CHOCOLATES GAROTO S/A
, eis que irresignada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo nº 0501139-60.1999.8.08.0035 (evento 1050048 – fls.11.12), que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas suas razões (evento nº 1050057), em apertada síntese, sustenta a agravante ser imperiosa a suspensão em parte da decisão hostilizada, porquanto deveria ser aplicada a Selic para atualização do débito devido a agravada, bem como que os honorários advocatícios incidam apenas sobre as prestações vencidas, acrescidos de 12 (doze) parcelas vincendas.

A teor do evento nº 1461504, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões recursais anexadas ao evento nº 1191019, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória -ES, 18 de fevereiro de 2022.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001209-85.2021.8.08.0000

AGVTE:

CHOCOLATES GAROTO S/A

AGVDO:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

RELATORA:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
inte
rposto
por
CHOCOLATES GAROTO S/A
, eis que irresignad
a com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo nº 0501139-60.1999.8.08.0035 (evento 1050048 – fls.11.12), que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Eminentes pares.
O recurso, em primeiro,

cinge-se em
definir
se incidente a “ Taxa Selic” ou índice adodato pela
Corregedoria do Egrégio TJES
para atualização das
indenizações devidas pela agravante
à agravada,
porquanto no
acórdão exequendo (evento nº 1049910 – págs.23/30; evento 1049911 – págs.01/07), confirmando nessa parte a sentença,
determin
ou-se
apenas a incidência de juros legais para a indenização por dano extrapatrimonial, ao passo que a pensão mensal foi atribuída a aplicação dos índices governamentais.

Em razão da estipulação genérica acima identificada, entende a
agravante que
deve ser aplicada a “Taxa Selic”, ao passo que a agravada, assim como a decisão objurgada,
entenderam pelo índice adotado pela
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal.

Nesse cenário,
para julgamento deste recurso, de rigor invocar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 176, assim redigida: “
Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, também já definiu o Superior Tribunal de Justiça que a taxa de juros moratórios a que se refere o art.406 é a “Taxa Selic”

A propósito:

[...].2. Nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de repetitivo, a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1798531/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...].1. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a Selic.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1611330/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

Assim
,
se
os juros legais são aqueles previstos no art.406 do Código Civil,
em se tratando de responsabilidade contratual
decorrente de acidente de trabalho
devido pelo então empregador
,
é de se aplicar a “Taxa Selic” para atualização dos débitos,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

Nesse sentido:

[...].
1.3 Além da parte então recorrente ter interposto recurso especial do capítulo atinente aos juros moratórios e correção monetária, autorizando, portanto, a análise da questão por esta Corte Superior, é cediço no STJ que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

[...].
3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
[...].(REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

Destarte,
em se tratando de responsabilidade contratual,
a partir da vigência do Código Civil, deve ser aplicada a “Taxa Selic” para atualização das indenizações devidas no cumprimento de sentença geratriz deste recurso, mantendo-se, no período anterior, os juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo índice adotado pela egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

P
ela pertinência, o julgado a seguir:

[...].
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), bem como que, a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406)
. [...].(AgInt no REsp 1721768/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Em evolução, em se tratando de prestações periódicas devidas a título de pensionamento mensal, a teor do art.85, §9º, do CPC, os honorários advocatícios deverão incidir apenas sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas, conforme, inclusive, orientação do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
5. Tratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC/2015
. 6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1852624/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021)

[...].
3. Na fase de conhecimento, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações. Precedentes. [...].
(REsp 1837146/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a decisão objurgada, para determinar, que a partir da vigência do Código Civil de 2002, incida a “Taxa Selic” sobre o cálculo das indenizações devidas a agravada, bem como os honorários advocatícios incidam apenas
sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas.

É
como voto.

D
ES
ª CONVOC. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001209-85.2021.8.08.0000

AGVTE:

CHOCOLATES GAROTO S/A

AGVDO:
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

RELATORA:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS MAIS UMA ANUALIDADE DAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Os juros legais são aqueles previstos no art.406 do Código Civil,
em se tratando de responsabilidade contratual
decorrente de acidente de trabalho
devido pelo então empregador
,
é de se aplicar a “Taxa Selic” para atualização dos débitos,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

2.
E
m se tratando de responsabilidade contratual,
a partir da vigência do Código Civil, deve ser aplicada a “Taxa Selic” para atualização das indenizações devidas no cumprimento de sentença geratriz deste recurso, mantendo-se, no período anterior, os juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo índice adotado pela egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

3.
A
base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas.

4. Decisão recorrida parcialmente reformada, para determinar, que a partir da vigência do Código Civil de 2002, incida a “Taxa Selic” sobre o cálculo das indenizações devidas a agravada, bem como os honorários advocatícios incidam apenas sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.